Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Privilégio. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve nulidade processual decorrente de violação de domicílio; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) a fração de aumento pela valoração negativa da circunstância do art. 42 da L. 11.343/06; (iv) a incidência do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após denúncias de tráfico e monitoramento do local, que constatou movimentação típica de tráfico, com usuário fugindo da abordagem policial e dispensando a droga adquirida -- é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. As circunstâncias do flagrante -- policiais viram o usuário adquirindo drogas no local e, na casa, foram encontradas grandes quantidades de drogas, além de balança de precisão e outros apetrechos do tráfico --, dão certeza do tráfico de drogas.
5. O fato de o primeiro apelante guardar, juntamente com a esposa, na residência do casal, drogas que seriam vendidas pela sogra e pelo marido dela, é suficiente para caracterizar o tráfico.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. A grande quantidade de droga apreendida e as diversas denúncias de que o local era ponto de venda de drogas evidenciam que os réus se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
9. Apelações não providas.
______
Dispositivos relevantes citados: 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 615.587/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.).